Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-72.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (EMBARGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (EMBARGANTE), MARCIO CARRATTE DE FARIA - CPF: 027.439.891-57 (ADVOGADO), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO), NEWTON BARBOSA FRAGA (EMBARGANTE), ADELINO DE TAL (EMBARGANTE), DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA (EMBARGANTE), NEWTON BARBOSA FRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEMAIS PESSSOAS QUE FOREM ENCONTRADAS NA ÁREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FACE À PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO

DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELA PARTE ALIENANTE – SENTENÇA ANULADA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO NOS TERMOS DO ART.313, V, ALÍNEA “A”, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, MAS SIM CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - RECURSO REJEITADO.

Descabe falar-se em omissão do aresto embargado quanto à necessidade de suspensão dos autos da ação reintegração de posse, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, em face da possibilidade de interposição de recursos na ação declaratória de resilição de contrato conexa quando a relação que o colegiado reconheceu é de conexão – a demandar julgamento simultâneo – e não de prejudicialidade externa – a exigir a suspensão de uma das ações para aguardar o julgamento da outra.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por contra o aresto de ID. n. 98971992 que deu provimento à Apelação Cível interposta por
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
, para reconhecer a nulidade da sentença –
que havia extinto a
Ação Reintegração de Posse
n. 1000035-72.2020.8.11.0029,
sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto – e, por consequência, determinou a devolução os autos a origem, a fim de que tramite concomitantemente à
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029 – cuja sentença também foi desconstituída em sede recursal ante a nulidade da citação –, nos termos do §3º do art55 do CPC/15, com a prolação final de uma sentença una, pelo mesmo juízo de origem, a fim de evitar veredictos conflitantes
.

Sustenta, para tanto, que opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido nos autos da
Ação Declaratória de Resolução de Contrato
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, conexa e de objeto mais amplo que o da presente ação, nos quais aventa matéria de ordem pública, de modo que o acolhimento dos referidos aclaratórios pode alterar o curso do presente feito.

Aduz que, desse modo, o aresto ora embargado seria omisso por não ter não aventado a necessidade de se suspender o presente feito, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.131 do CPC/15, face à possibilidade de alteração do acórdão proferido naqueles autos conexos e/ou face à possibilidade de ingresso de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da omissão em questão.

Contrarrazões no ID. n. 101658986, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse viés, conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, sequer existe interesse aclaratório do apelado.

Primeiramente porque, consoante decidido no aresto proferido no RAC n. 000731-45.2019.8.11.0029, não há prejudicialidade externa entre as demandas a justificar a suspensão de uma das ações para aguardar o julgamento da outra, mas sim de conexão, o que dá ensejo ao processamento e julgamento simultâneo.

Consequentemente, havendo eventual recurso contra o acórdão proferido nos autos conexos, os presentes autos já ficarão paralisados para aguardar o julgamento daquele.

Com isso, não havendo qualquer omissão a ser aclarada, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021